Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023298-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), GABRIEL YURI RODRIGUES SIGARINI - CPF: 072.028.351-50 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA (225,24g DE MACONHA) – AÇÃO PENAL EM CURSO – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
– 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA
–

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (225,24g de maconha) e a notícia de que o paciente figura como réu em ação penal em curso pelo mesmo delito, refletem a gravidade concreta da conduta, o desajuste social e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando portanto, a custódia processual para acautelar a ordem pública e coibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
;

2.
A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja porque é impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,
seja porque a condição de reincidente autoriza a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

4.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante narra que
Gabriel Yuri Rodrigues Sigarini
, preso preventivamente desde 27.10.2020, por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de droga
(art. 33 da Lei 11.343/06), estaria sofrendo coação ilegal, diante da
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar respectivo
, amparado na gravidade abstrata da conduta imputada ao paciente; da
ofensa ao princípio da homogeneidade
das prisões cautelares; da
existência de predicados pessoais
do paciente, capazes de afastar a necessidade da cautela extrema e da
suficiência, no caso, das cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP.

Desta forma, pleiteou a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id.
66082960
).

Anexou documentos (Id.
66082966
).

A medida liminar foi
indeferida
(Id. 67302994).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 69361977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem
, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 70987491):

HABEAS CORPUS
. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELRES DIVERSAS. Impossibilidade - Indícios de autoria e materialidade bem delineados - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal –
Fundamentação da autoridade coatora que se reveste de idoneidade, face às peculiaridades do caso concreto
- Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021